Tribunal: TJSP
Processo: 1500111-55.2018.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CORRÉU JHONATA TAMBÉM CONDENADO POR USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – DEFESAS POSTULAM O RECONHECIMENTO DE NULIDADE, POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS, A APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, A MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CORRÉU JHONATA TAMBÉM CONDENADO POR USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – DEFESAS POSTULAM O RECONHECIMENTO DE NULIDADE, POR SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS, A APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, A MITIGAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – VÍCIO, SE ACASO EXISTENTE, ACARRETA NULIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – MÉRITO – PROVA SUFICIENTE – RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS – NEGATIVA ISOLADA DOS ACUSADOS – ESTABILIDADE DO VÍNCULO SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS BEM EVIDENCIADA – CORRÉU JHONATA QUE, AO SER ABORDADO, APRESENTOU CÉDULA DE IDENTIDADE FALSA AO POLICIAL MILITAR – CRIME CONFIGURADO – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PENAS INALTERADAS, COM EXCEÇÃO DAS DO CORRÉU OVERSON, QUE DEVEM SER LIGEIRAMENTE REDUZIDAS – REGIME FECHADO MANTIDO – PENAS ALTERNATIVAS DESCABIDAS – PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE JULGADO PREJUDICADO – RECURSOS DE CLEITON, RODRIGO E JHONATA DESPROVIDOS E RECURSO DE OVERSON PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Número do Registro: 2020.0000492814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Criminal no 1500111-55.2018.8.26.0558, da Comarca
de
Urupês,
em
que são
apelantes
OVERSON MENDES
BARBOSA, JHONATA CENTENARO, CLEITON SILVEIRA e
RODRIGO BALDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram as preliminares arguidas, negaram provimento aos
recursos de JHONATA CENTENARO, CLEITON SILVEIRA e
RODRIGO BALDO e, deram parcial provimento ao recurso de
OVERSON MENDES BARBOSA, qualificado nos autos, para
reduzir as penas aplicadas pelo crime de tráfi-co de drogas para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos
e sessenta e seis) dias-multa, e as penas aplicadas pelo delito de
associação para o tráfico para 04 (quatro) anos de reclusão, mais
933 (novecentos e trinta e três) dias-multa, mantendo-se, no
mais, a r. senten-ça guerreada. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON
BRANDÃO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
EUVALDO CHAIB
RELATOR

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
2/18
Assinatura Eletrônica

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
3/18
Voto no 48498
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500111-55.2018.8.26.0558
Comarca: URUPÊS - (Processo no 1500111-55.2018.8.26.0558)
Juízo de Origem: Vara Única
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelantes: OVERSON MENDES BARBOSA, JHONATA CENTENARO, CLEITON
SILVEIRA e RODRIGO BALDO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CORRÉU JHONATA TAMBÉM
CONDENADO POR USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – DEFESAS
POSTULAM O RECONHECIMENTO DE NULIDADE, POR SUPOSTO
CERCEAMENTO DE DEFESA E, NO MÉRITO, A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA
DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS, A
APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS, A MITIGAÇÃO DO REGIME
PRISIONAL E O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE – PRELIMINARES REJEITADAS – VÍCIO, SE ACASO
EXISTENTE,
ACARRETA
NULIDADE
RELATIVA
–
AUSÊNCIA DA
DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – MÉRITO – PROVA SUFICIENTE –
RELATOS SEGUROS E INSUSPEITOS DOS POLICIAIS OUVIDOS –
NEGATIVA ISOLADA DOS ACUSADOS – ESTABILIDADE DO VÍNCULO
SUBJETIVO ENTRE OS RÉUS BEM EVIDENCIADA – CORRÉU JHONATA
QUE, AO SER ABORDADO, APRESENTOU CÉDULA DE IDENTIDADE
FALSA
AO
POLICIAL
MILITAR
–
CRIME
CONFIGURADO
–
CONDENAÇÕES MANTIDAS – PENAS INALTERADAS, COM EXCEÇÃO DAS
DO CORRÉU OVERSON, QUE DEVEM SER LIGEIRAMENTE REDUZIDAS –
REGIME FECHADO MANTIDO – PENAS ALTERNATIVAS DESCABIDAS –
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE JULGADO PREJUDICADO –
RECURSOS DE CLEITON, RODRIGO E JHONATA DESPROVIDOS E
RECURSO DE OVERSON PARCIALMENTE PROVIDO.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
4/18
VOTO DO RELATOR
OVERSON
MENDES
BARBOSA,
JHONATA
CENTENARO, CLEITON SILVEIRA e RODRIGO BALDO foram
condenados pelo r. Juízo da única Vara da Comarca de URUPÊS,
nos autos do Processo no 1500111-55/2018, sentença da lavra do
eminente Juiz de Direito Dr. Vinicius Nunes Abbud, como incursos
nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei de Drogas, e
somente JHONATA ainda no artigo 304 c.c. o artigo 297 do Código
Penal: OVERSON, às penas de 12 (doze) anos de reclusão, em
regime fechado e ao pagamento de 1.800 (um mil e oitocentos) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal; JHONATA, às penas de 21
(vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado
e ao pagamento de 2.341 (dois mil, trezentos e quarenta e um) dias-
multa, fixados no valor mínimo legal; RODRIGO, às penas de 14
(catorze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime fechado e ao pagamento de 2.088 (dois mil e oitenta e oito)
dias-multa, fixados no valor mínimo legal; e, CLEITON, às penas
de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado e, ao pagamento
de 1.800 (um mil e oitocentos) dias-multa, fixados no valor mínimo
legal,
sendo
indeferido
eventual
recurso
em
liberdade
(fls. 766/485).
Os apelantes foram processados porque, no dia
14 de novembro de 2018, por volta das 09h, previamente ajustados
e agindo com unidade de desígnios, traziam consigo, para fim de
tráfico, 551 (quinhentos e cinquenta e um) “tijolos” de maconha,
com peso bruto aproximado de 347kg (trezentos e quarenta e sete
quilogramas), sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar. Consta, ainda, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, se associaram para o fim de
praticarem, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos
no artigo 33, caput, e § 1°, e 34, da Lei 11.343/06. Consta, por fim,

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
5/18
que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, JHONATA, teria
feito uso de documento público falsificado, consistente no
documento de identidade RG n. 10.971.533-6, em nome de Rafael
Oliveira.
Apela JHONATA, pleiteando, em preliminar, o
reconhecimento de nulidade da audiência, em que foi a
testemunha Milton ouvida sem a presença de nenhum dos
acusados presos. Pleiteia, ainda, a instauração de procedimento
investigatório para que seja apurada a falha do sistema de
rastreamento da viatura policial que atuou nos fatos. No mérito,
objetiva a absolvição, por insuficiência probatória ou atipicidade da
conduta. Subsidiariamente, requer a redução das penas, o
reconhecimento do chamado privilégio (§ 4o, do artigo 33 da Lei de
Drogas), a imposição do regime aberto e a aplicação de penas
alternativas (fls. 854/874).
Apelam, também, CLEITON e RODRIGO, pleiteando a absolvição, por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do chamado
privilégio (§ 4o, do artigo 33 da Lei de Drogas) e a imposição do
regime aberto (fls. 880/890).
Apela, por fim, OVERSON, pleiteando, em
preliminar, o reconhecimento da nulidade da oitiva da testemunha
Milton e dos interrogatórios dos réus, estes foram interrogados
antes daquela ser ouvida através de carta precatória,
caracterizando cerceamento de defesa. No mérito, objetiva a
absolvição, por insuficiência probatória, a redução das penas, o
reconhecimento do chamado privilégio (§ 4o, do artigo 33 da Lei de
Drogas) e a possibilidade de recorrer em liberdade (fls. 918/929).
Contrariados
os
recursos
(fls. 894/897
e
934/936), o douto Procurador de Justiça Dr. Israel Donizeti Vieira
da Silva opina pelo parcial provimento para fins de
redimensionamento das penas (fls. 954/991).

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
6/18
É o relatório.
O
recurso
de
OVERSON
merece
parcial
acolhida, enquanto os recursos dos demais corréus não merecem
provimento.
As preliminares não convencem.
As
matérias
aqui
arguidas
foram
bem
examinadas em primeira instância, motivação aqui acolhida
como razão de decidir, in verbis: “Inicialmente, em que pese a
manifestação das I. Defesas em razão da ausência dos réus
presos à audiência realizada na Comarca de São José do Rio Preto
para inquirição da testemunha, não há que se falar em nulidade.
Nesse sentido, segue julgado do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (grifei):
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recurso
defensivo.
Preliminar
de
nulidade
repelida.
Ausência de
requisição de réu preso para o ato de inquirição por
precatória que não gera nulidade. Defensor devidamente
intimado da expedição. Suficiência. Inteligência do CPP, art. 222, §
1o e Súmula/STJ, no 273. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e
materialidade bem delineadas. DOSIMETRIA. Alijamento da
agravante da reincidência. Penas diminuídas. Redução da
pecuniária. Impertinência. Falta de previsão legal. Inaplicabilidade
do redutor do art. 33, § 4o e das benesses do CP, art. 44. Regime
preservado. Teses analisadas e devidamente prequestionadas.
PARCIAL
PROVIMENTO.
(TJSP;

Apelação
Criminal
0000452-60.2016.8.26.0095; Relator (a): Eduardo Abdalla; Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Foro de Brotas - 1a Vara;
Data
do
Julgamento:
24/04/2019;
Data
de
Registro:
26/04/2019).
Ademais, havendo interesse da Defesa na
presença dos acusados para a realização do ato - inquirição da
testemunha - o pedido de requisição deveria ter sido formulado em

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
7/18
momento oportuno, e não momentos antes da realização da
audiência, o que não ocorreu.
Por fim, anoto que não ficou demonstrada a
ocorrência de prejuízo aos acusados diante da ausência na
audiência realizada. Assim, com fundamento no princípio do 'pas
de nullite sans grief' inviável o reconhecimento da nulidade
alegada, uma vez que não houve prejuízo concreto aos acusados”
(fls. 767/768).
Acrescente-se, a respeito, que o Excelso Pretório
já decidiu reiteradas vezes no sentido de que a nulidade, em
casos tais, eventualmente existente é relativa, demandando a
comprovação de prejuízo pela parte, o que não ocorre, como
explicitado. Nesse sentido: “De há muito se firmou a
jurisprudência desta Corte no sentido de que é apenas relativa a
nulidade resultante da não-apresentação de réu preso para
presenciar a audiência de inquirição de testemunhas, inclusive, e
com mais razão, quando o réu se acha preso em outra comarca e
foi requisitado por carta precatória (nesse sentido, entre outros,
HC no 57.847 RTJ 95/561-563 que cita como precedente o HC
no 57.514.” (STF, JSTF 194/386).
Quanto à alegada inversão do rito previsto no
artigo 400 do Código de Processo Penal, sabe-se que a expedição
de carta precatória não suspende a instrução criminal, sendo até
possível realizar-se o julgamento da demanda antes da devolução
da carta precatória, consoante dispõe o artigo 222, §§ 1o e 2o, do
Código de Processo Penal. Aliás, o próprio artigo 400 citado faz a
ressalva do artigo 222 do Código de Processo Penal, donde se
conclui inexistir cerceamento de defesa no caso de eventual
inversão de oitivas de testemunhas de acusação e defesa.
Além disso, tal questão foi bem examinada pelo
douto Magistrado de primeira instância, nos seguintes termos:
"Face ao disposto nos arts. 222, § 1o, do CPP, segundo os quais a

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
8/18
expedição da precatória não suspenderá a instrução criminal (...)
Além da expressa previsão legal que existe no artigo 222, capute §
1o, do Código de Processo Penal, que não impede a instrução
criminal nos casos de oitiva de testemunha fora da terra, cumpre
ressaltar que, apesar de tempestivo, o pedido comum dos Doutos
Defensores poderia ser formulado anteriormente à deflagração dos
atos de comunicação processual, especificamente à requisição dos
réus presos, já que é notório o gasto público e a dificuldade
logística com o transporte e escolta de presos. Ademais, ressalto
que o pedido da Douta Defesa, acarretaria, a despeito do sobredito
permissivo legal, dilação em processo de réu preso, o que se
mostra evidentemente contraproducente à luz da razoável duração
do processo que envolve réu custodiado provisoriamente. Cumpre
ressaltar, por fim, que o réus tiveram a oportunidade de se
entrevistar previamente com os defensores, o que traduz o
exercício da ampla defesa, em cotejo com a existência de réu
preso, em sua mais ampla envergadura. Assim, as provas serão
produzidas numa só audiência e, portanto, procedi à realização
do(s) interrogatório(s). Com as reformas da Lei no 11.719/08 e
exigida
a
unicidade
da
audiência,
restou
absolutamente
desnecessário o aguardo de precatória tanto para a realização de
interrogatório, quanto para a preservação da ordem de
testemunhas (art. 400, caput). Afinal, 'Corolário da regra é que da
eventual inversão da prova, na hipótese, não induzirá nulidade'
(TJSP - Apelação no 0013640-21.2010.8.26.0099, 6a C. Criminal,
Rel. Des. Ericson Maranho, em j. de 06/12/2012), de modo que
não há 'violação a dispositivo legal algum, diante da realização do
interrogatório dos apelantes, antes da juntada aos autos da Carta
Precatória' (TJSP - Apelação no 0044118-98.2009.8.26.0114, 3a C.
Criminal, Rel. Des. Toloza Neto, em j. de 31/05/2011)" (fls. 506).
Quanto
à
instauração
do
procedimento
investigatório para apurar a eventual falha do sistema de

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
9/18
rastreamento da viatura policial envolvida no caso presente,
deverá tal requerimento ser dirigido à instância administrativa
própria ou, até mesmo, ao órgão do Ministério Público, pois não
se verifica, até por tratar-se de matéria estranha à presente
demanda, a presença de justificativa idônea a autorizar a
requisição judicial.
Vencidas as preliminares, passa-se, a seguir, ao
exame das questões de fundo:
O pleito absolutório é inatendível.
Há prova suficiente a embasar a solução
condenatória.
Com efeito, o policial Milton relatou que,
inicialmente, avistou dois veículos (um HB20 e um Vectra)
transitando juntos pela rodovia, o que chamou a atenção.
Durante o acompanhamento dos veículos, percebeu que eles
procuraram evadir-se. O Vectra, então, conseguiu escapar,
enquanto o HB20 foi perseguido, sendo, momentos depois, seu
condutor o corréu OVERSON preso. Em seguida, apurou que
tal automóvel transportava a droga referida na acusação.
Apurou, ainda, que o telefone celular de OVERSON estava com
aplicativo aberto, revelando que ele se comunicava com os
ocupantes do Vectra anteriormente referido durante os fatos.
De outra parte, os policiais militares Wesley e
Marcelo narraram que, de posse de possível crime em
andamento, diligenciaram nos sentido de localizar o Vectra que
havia conseguido escapar do policial Milton. Após receberem a
informação de que ele tinha adentrado num shopping, para lá se
dirigiram,
logo
após,
prendendo
JHONATA,
RODRIGO
e
CLEITON. Indagados, eles apresentaram versões desconexas
sobre o HB20 acima referido. Marcelo relatou, ainda, que, ao ser
abordado, JHONATA apresentou RG falso e identificou-se como
sendo Rafael.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
10/18
As testemunhas arroladas pelas defesas não
trouxeram nada de relevante para a elucidação dos fatos.
CLEITON e RODRIGO negaram envolvimento
com
a
droga
apreendida.
Sustentaram
que
apenas
acompanhavam um Vectra prata carregado com carga de
cigarros. Ocupavam o Vectra dirigido por JHONATA durante os
fatos.
JHONATA
admitiu,
quando
muito,
que
acompanhava o veículo HB20 dirigido por OVERSON, a quem
havia acabado de conhecer num posto de combustível, pensando
que ele transportava produtos eletrônicos e não drogas.
OVERSON, de sua parte, que transportava num
HB20 a droga referida na inicial, alegou ter sido contratado por
um tal “Gambá” para transportar produtos de contrabando. Quis
fazer crer, assim, que não sabia que levava droga em seu
automóvel.
As drogas, o RG falso exibido por JHONATA, os
veículos HB20 e Vectra acima referidos, os telefones celulares
dos implicados e demais bens encontrados foram apreendidos
durante a prisão em flagrante dos apelantes, consoante o auto de
fls. 23, sendo aquelas periciadas no curso do processo, conforme
os laudos de fls. 72 e 236. Os veículos mencionados foram,
também, periciados, consoante os laudos de fls. 228 e 438. E o
RG falso e os telefones celulares apreendidos foram examinados,
conforme, respectivamente, os laudos de fls. 352 e 275.
Não
há,
assim,
nenhuma
dúvida
do
envolvimento dos acusados com a droga encontrada pelos
policiais militares.
OVERSON quis fazer crer que não sabia que
transportava maconha, mas as circunstâncias evidenciam, bem
diversamente, que ele tinha pleno conhecimento dos fatos, tanto
que seu veículo estava quase que totalmente ocupado pelas

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
11/18
drogas (vejam-se as fotografias de fls. 234 e 235).
Também a alegação de JHONATA de que apenas
prestava um auxílio a OVERSON, sem saber que ele transportava
uma grande quantidade de maconha no seu automóvel, é
inconvincente. Com seu Vectra, acompanhava o Hyundai HB20
dirigido por OVERSON. Segundo o policial Milton, o condutor do
Vectra quis, por instantes, impedir a aproximação da viatura
policial e, logo depois, evadiu-se do local, o que demonstra que
JHONATA tinha, sim, pleno conhecimento da ilicitude dos fatos.
E CLEITON e RODRIGO, ocupantes do Vectra,
sabiam evidentemente também de tudo. Quiseram fazer crer que
apenas acompanhavam um Vectra prata carregado com uma
carga de cigarros, mas nenhuma prova há disso nos autos. O
policial Milton não fez menção a um terceiro veículo que pudesse
estar acompanhando o Vectra azul de JHONATA, e a Defesa não
demonstrou o alegado (artigo 156 do Código de Processo Penal).
Reforçando a convicção de que todos os
apelantes agiam mancomunados entre si nos fatos, há a
motivação seguinte lançada na r. sentença condenatória, como
segue: “Ademais, os celulares dos acusados foram apreendidos e,
após autorização judicial (fls. 246/247), foi realizada perícia nos
aparelhos (laudo pericial fls. 274/285). Conforme mencionado no
laudo pericial as informações extraídas dos telefones foram
gravadas em DVD-R.
Analisando tais informações, observa-se às fls.
1.552 e 1.550 do 'Relatório MOTOROLA' que houve comunicação,
via aplicativo de Whatsapp, entre Jhonata (Jaiminho) e Overson
(Pretin), no dia 09 de novembro de 2018, às 19h06min e no dia 12
de novembro de 2018, às 15h39min, respectivamente. Consta,
ainda, do 'Relatório MOTOROLA' (fls. 1.641/1644) que Jhonata e
Overson
mantiveram
contato,
por
meio
de
mensagens
instantâneas, via aplicativo de Whatsapp, em 12 de novembro de

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
12/18
2018.
Assim, considerando que Jhonata já possuía o
número do telefone de Overson entre seus contatos e, inclusive,
mantiveram contatos em oportunidades distintas e anteriores a
data em que os fatos ocorreram, mostra-se infundada as versões
narradas em juízo pelos acusados Overson e Jhonata sustentando
que se conheceram na data dos fatos, bem como que trocaram os
números de telefone naquela oportunidade.
No mais, o 'Relatório MOTOROLA' às (fls.
1.663/1.671) e o 'Relatório SAMSUNG WHATS' (fls. 02/19)
demonstram que os réus Jhonata e Overson passaram a se
comunicar a partir de 00h41min, do dia 14 de novembro de 2018,
sendo que as conversas mantidas entre os réus indicam de forma
clara que o réu Jhonata, condutor do veículo Vectra, exercia a
função de 'batedor' e informava o réu Overson, condutor do veículo
HB20 sobre eventual fiscalização existente no caminho que seria
percorrido pelo veículo que transportava os entorpecentes.
Além disso, também ficou demonstrado que os
acusados que estavam no veículo Vectra seriam responsáveis por
proteger o acusado Overson em eventual perseguição. Aqui,
importante destacar a mensagem de áudio enviada por Overson
para Jhonata, vulgo Jaiminho, às 08h:36min, do dia 14/11/2018
(fl. 13 do Relatório SAMSUNG WHATS), que segue: 'Jaiminho, colou
um Honda aqui em mim, você podia chegar aqui perto de mim pra
ver o que que é'.
Em resumo, a narrativa do policia responsável
pela abordagem esclareceu que o condutor do veículo Vectra
estava seguindo o condutor do veículo HB20 e, inclusive, tentou
evitar a aproximação da viatura do veículo onde estavam os
entorpecentes. No mesmo sentido foi a prova pericial, que
demonstrou comunicação intensa entre os acusados Overson e
Jhonata, condutores dos veículos, na noite dos fatos.” (fls.

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
13/18
776/777).
Na valoração da prova, não há porque duvidar
das palavras dos policiais ouvidos. Eles não estavam impedidos
de depor. Antes, deviam mesmo ser ouvidos a respeito dos fatos,
como se extrai do art. 6o, inciso III, do Código de Processo Penal.
A só condição de policiais não torna as
testemunhas suspeitas. Seus depoimentos são colhidos mediante
o compromisso de dizer a verdade, como qualquer outra
testemunha e, destarte, suas afirmações são sopesadas em
conjunto com as demais provas.
Nesse sentido o julgado emanado desta egrégia
Corte de Justiça: “São cansativas as alegações costumeiras
contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora
da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em
flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem
ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição
funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do
exame atento do conjunto probatório existente nos autos (...)”
(Relator Desembargador ANTONIO LUIZ PIRES NETO, Apelação
Criminal no 0002502-24.2008.8.26.0068).
Não bastasse isso, nada obstante os respeitáveis
entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que
possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a
rejeição de uma declaração ou de um depoimento deve ser
embasada em fatos que estão além de meras deduções
aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial e
ideológica, bem como distanciada da realidade social.
Refutar a validade de um depoimento ou de uma
declaração, baseando-se apenas na qualidade processual ou na
profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam
ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do
que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
14/18
norma correspondente, postura temerária no Direito.
Ora, se alguém é indigno de fé, que o seja por
questões
mensuráveis,
ponderáveis
e,
acima
de
tudo,
conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus
prepostos e os policiais, como o é, se praticado contra a pessoa
do acusado.
Seria estranho o Estado selecionar pessoas para
integrar o quadro de seus funcionários e, depois, suspeitar delas
quando agem no cumprimento do dever.
A propósito do assunto, há julgado bastante
conhecido emanado do Supremo Tribunal Federal, acórdão da
lavra do Ministro CELSO DE MELLO, onde deixou assentado
que: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunha do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que suas declarações não encontram suporte nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC
74.608-0 DJU 11.04.97, p. 12.189).
No mesmo sentido a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça: “Os depoimentos dos agentes policiais
merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime
quando corroborados com outras provas produzidas nos autos,
constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
decretadas em 1o grau (Precedentes)” (HC 182871/SP, Relator
Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).
Também: “Conforme entendimento desta Corte, o

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
15/18
depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do
acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito
condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito
do devido processo legal. Precedentes.” (STJ HC 276.253, 5o
Turma - Relator Ministro JORGE MUSSI Dje 18/02/2014).
Mantém-se, assim, a condenação dos apelantes
pela prática do delito de tráfico de drogas.
Há que ser, também, mantida a condenação dos
réus pelo crime de associação para o tráfico, pois eles agiam
ajustados entre si. Transportavam uma quantidade enorme de
maconha (mais de cinco centenas de “tijolos”) através de rodovia
estadual, estando, também, claro que dividiam entre si as
tarefas. Enquanto OVERSON levava a droga em seu veículo, os
demais acusados o acompanhavam num outro automóvel como
“batedores”, para garantir certa segurança e evitar ou dificultar a
aproximação de policiais. Consta, ainda, que os contatos se
deram desde vários dias antes dos fatos, o que evidencia
planejamento e organização incomum, tudo a demonstrar a
estabilidade exigida pelo tipo penal.
Há, por fim, comprovação segura de que
JHONATA fez uso de documento falso. O RG referido na
acusação é, comprovadamente, objeto de contrafação (laudo de
fls. 352). Além disso, segundo o policial ouvido, JHONATA, assim
que abordado, apresentou tal documento falso, identificando-se,
também, como sendo Rafael, o que, claramente, tipifica o delito
em questão. Poderia ter deixado de apresentar o documento ao
policial, submetendo-se, daí, a consequências outras, mas não o
fez, segundo a prova carreada.
As penas aplicadas não merecem alteração, com
exceção das de OVERSON, que merecem ligeira redução.
As penas devidas pelos crimes de tráfico e de
associação para o tráfico de JHONATA foram, inicialmente,

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
16/18
exasperadas em 1/2 (metade), por conta do antecedente
desabonador (fls. 657/658) e da quantidade expressiva de droga,
que indica dolo intenso. Na 2a fase dos cálculos, incidiu novo
aumento de 1/2 (metade), agora com base na sua comprovada
multirreincidência (fls. 457/458), enquanto na etapa derradeira
da dosimetria não sofreram alteração, nada havendo a alterar.
As penas devidas pelo crime de uso de
documento falso foram, inicialmente, exasperadas em 1/6 (um
sexto), com base no antecedente desabonador. Na 2a fase dos
cálculos, incidiu o aumento de 1/2 (metade) pela comprovada
multirreincidência, enquanto na etapa derradeira da dosimetria
não sofreram alteração, nada havendo a alterar.
Não convence a tese de bis in idem sustentada
pela Defesa de JHONATA, porque condenações pretéritas
distintas justificaram aumentos diversos sobre a pena mínima. A
respeito: “(...) 3. O julgador deve, ao individualizar a pena,
examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato,
obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59
do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a
reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente
para reprovação do crime. (...)
5. Se o réu ostenta mais de uma condenação
definitiva, não há ilegalidade na utilização de uma delas na
fixação da pena-base e de outra no reconhecimento da
reincidência, com acréscimo na segunda fase do cálculo penal. O
que não se admite, sob pena de 'bis in idem', é a valoração de um
mesmo fato em momentos diversos da aplicação da pena,
circunstância esta não evidenciada na hipótese. Precedentes.”
(STJ, HC 289.974-SP. Nesse mesmo sentido, STJ, HC 170.861-
SP).
As penas devidas pelos crimes de tráfico e de
associação para o tráfico de RODRIGO foram, inicialmente,

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
17/18
exasperadas em 1/3 (um terço), com base na quantidade
expressiva de droga, que torna mais reprovável a conduta. Na 2a
fase dos cálculos, incidiu o aumento de 1/3 (um terço) pela
comprovada reincidência específica (fls. 481), enquanto na etapa
derradeira da dosimetria não sofreram alteração, nada havendo
aqui a alterar.
As penas devidas pelos crimes de tráfico e de
associação para o tráfico de CLEITON foram, inicialmente,
exasperadas em 1/2 (metade), com base no antecedente
desabonador (fls. 660/661) e na quantidade expressiva de droga,
que torna, inegavelmente, mais reprovável a conduta, enquanto
nas fases subsequentes da dosimetria penal, não sofreram
alteração, nada havendo a alterar.
Por
fim,
as
penas
de
OVERSON
foram,
inicialmente, exasperadas em 1/2 (metade), com base na má
conduta social (fls. 662 e 679) e na quantidade expressiva de
droga, devendo, contudo tal acréscimo ser revisto para 1/3 (um
terço) porquanto os processos certificados às fls. 662 e 679 se
encontram em andamento (não há notícia do trânsito em julgado
da condenação), de modo a não autorizar a exasperação da
sanção (Súmula no 444 do Superior Tribunal de Justiça). Nas
fases subsequentes não sofreram alteração, razão pela qual ficam
reduzidas para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa pelo crime de
tráfico, e 04 (quatro) anos de reclusão, mais 933 (novecentos e
trinta e três) dias-multa pelo crime de associação para o tráfico.
Somadas (artigo 69 do Código Penal), ficam totalizadas em 10
(dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 1.599 (um mil,
quinhentos e noventa a nove) dias-multa.
Não há que falar na aplicação do privilégio (§ 4o,
do artigo 33 da Lei de Drogas), porque, primeiro, JHONATA e
RODRIGO são reincidentes e, depois, porque, de qualquer forma,

Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500111-55.2018.8.26.0558 – VOTO No 48498
18/18
tal benefício é incompatível com a condenação por associação
para o tráfico.
Em seguida, mantém-se o regime inicial mais
drástico, o único cabível, diante da gravidade em concreto dos
delitos, da hediondez do crime de tráfico de drogas, da vida
pregressa de JHONATA, RODRIGO e CLEITON e, ainda, do
quantum total das penas aplicadas (superior a oito anos de
prisão).
Pelos mesmos motivos, não cabe ser aplicada
pena alternativa.
Por fim, julga-se prejudicado o pleito da Defesa
de JHONATA para recorrer em liberdade, pois sua condenação é
aqui mantida no momento em que é examinada tal postulação.
Diante do exposto, pelo meu voto, rejeitam-se as
preliminares arguidas, nega-se provimento aos recursos de
JHONATA CENTENARO, CLEITON SILVEIRA e RODRIGO BALDO
e, dá-se parcial provimento ao recurso de OVERSON MENDES
BARBOSA, qualificado nos autos, para reduzir as penas
aplicadas pelo crime de tráfico de drogas para 06 (seis) anos e 08
(oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis)
dias-multa, e as penas aplicadas pelo delito de associação para o
tráfico para 04 (quatro) anos de reclusão, mais 933 (novecentos e
trinta e três) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença
guerreada.
EUVALDO CHAIB
Relator